Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1001273-82.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por Paulo Henrique Manso da Luz, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à reforma da condenação proferida na apelação n. 57981/2017.
Na sentença originária, o réu foi condenado pelo cometimento do delito disposto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Em apelo interposto pelo Ministério Público, a decisão foi reformada, tendo o requerente sido condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.570 (um mil, quinhentos e setenta) dias-multa, no patamar mínimo, pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Conforme argumenta a defesa, o requerente não foi intimado da decisão de segunda instância, tomando conhecimento da condenação, apenas ao receber a intimação do cálculo de pena atualizado, o que inviabilizou sua defesa.
A ação penal originária é decorrente da operação Malogro que ocasionou na interceptação de vários números telefônicos, inclusive o do requerente.
A defesa esclarece que, à época dos fatos, Paulo Henrique cumpria pena na cadeia pública de Jaciara e que o aparelho interceptado era utilizado por vários reeducandos.
Alega, em sua defesa, que é inocente das condutas imputadas, afirmando ser apenas usuário de drogas há muitos anos.
Ao final, a defesa requer a suspensão dos efeitos da condenação nos autos do processo n. 8-08.2016.811.0010 até o julgamento da presente ação revisional, ante a sua contrariedade à evidência dos autos. Subsidiariamente, a nulidade do acórdão da Apelação n. 57981/2017, por ausência de intimação da decisão e a procedência da presente revisão criminal, absolvendo o requerente dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pois bem.
A revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado.
Inicialmente, pretende a defesa a suspensão dos efeitos da condenação nos autos do processo n. 8-08.2016.811.0010, até o julgamento da presente ação revisional.
In casu, embora o requerente suscite tese acerca da suposta condenação ter sido contrária à evidência dos autos, absteve-se de apresentar cópia das peças dos autos de origem, imprescindíveis à apreciação da tese exposta, tendo juntado apenas a sentença e a apelação condenatórias.
Nesse sentido, não consta o teor das provas em seu favor, tampouco documentos novos aptos a, em tese, comprovar suas alegações, o que inviabiliza o deferimento de tal pretensão.
De forma subsidiária, requer a nulidade do acórdão e da certidão do trânsito em julgado, visto que, pelo fato do requerente não ter sido intimado, não teve o seu direito de recorrer respeitado.
Contudo, sem razão.
O Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento da não obrigatoriedade de intimação pessoal do réu do acórdão proferido em sede de apelação, citado na seguinte ementa do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 619.391/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
(...) No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal do paciente do acórdão emanado do Tribunal estadual, nos termos seguintes:
No que tange à aventada nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu acerca do teor do acórdão condenatório, vale destacar que, nos termos do art. 392, I, do CPP, se o réu estiver preso, a sua intimação da sentença condenatória será feita pessoalmente. Portanto, o mencionado dispositivo refere-se à sentença, não se aplicando extensivamente aos demais julgados.
Com efeito, "a jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso." (HC 353.449/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/08/2016). No mesmo sentido: [...]
No caso em apreço, verifica-se que houve a intimação pessoal da Defensoria Pública tanto do acórdão de apelação (fls. 416-417), quanto do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios (fls. 444-446). Logo, não há como reconhecer a tese de cerceamento de defesa” (STF. HC 194643 SP. Rel. Ministro Alexandre de Moraes. Julgado em: 17.01.2021. DJe: 19.01.2021).
A certidão de trânsito em julgado apresentada pela defesa demonstra que o Núcleo da Defensoria Pública de Segunda Instância recebeu o processo em 11.10.2019, tendo a Procuradora da Defensoria Pública, Danielle Pereira Vilas Bôas Biancardini, sido cientificada da decisão do acórdão em 31.10.2019. Como se vê, não há falar em nulidade do acórdão, visto não ter sido vislumbrado nenhuma irregularidade processual, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pedido defensório.
O artigo 625, parágrafo primeiro, do CPP, afirma que o requerimento será instruído com a certidão de trânsito em julgado e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.
Conquanto o requerente tenha apresentado a certidão de trânsito (id. 74185493 - Pág. 3) e julgado, a sentença (id. 74185489) e a apelação (id. 74185492), não apresentou cópia integral dos autos de origem, assim, verifico que a presente revisão criminal não se encontra suficientemente instruída.
Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de tutela liminar e determino, com fundamento no artigo 625, § 2o, do CPP, que a Secretaria oficie ao juízo de origem para que, no prazo de 05 (cinco) dias, remeta, preferencialmente por meio eletrônico, os autos originais, com o intuito de viabilizar o exame da presente ação revisional.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça acerca dos termos da vertente revisão criminal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.